Tribunal: TJDFT
Processo: 0739151-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (ART. 1.030, II, DO CPC) EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
II. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. PRETENDIDA REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. TESE JURÍDICA FIRMADA PELO STJ EM PRECEDENTE QUALIFICADO COM EFEITO VINCULANTE. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 14 (IAC 14). ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO QUE MODULA OS EFEITOS QUANTO À COMPETÊNCIA E VEDA A DECLINAÇÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS JUDICIAIS RELATIVAS A MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS, AJUIZADAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. HIPÓTESE DE OBRIGATÓRIA APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA.
III. PRETENDIDA REFORMA DO JULGADO PARA RESSALVAR EVENTUAL DIREITO DO DISTRITO FEDERAL A RESSARCIMENTO DE VALORES EM FACE DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO JÁ ESTABELECIDO NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃOS MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
1. O precedente qualificado e com força vinculante firmado em IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça e o julgamento definitivo do RE n. 1366243 sob a sistemática da Repercussão Geral pelo STF (Tema 1.234), em 16/9/2024, que modulou os efeitos da decisão relativamente à competência, estabelecendo que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”, tornam obrigatório afastar a pretensão recursal que visa ao reconhecimento da necessidade de ser incluída a União Federal no polo passivo da demanda e, por consequência, declinar a competência para a Justiça Federal. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. De acordo com as diretrizes de competência e custeio de medicamentos estabelecidas no Tema 1.234 (RE 1.366.243), julgado em 16/9/2024, pelo c. STF, “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS)”. Entendimento que, dado seu caráter imperativo, torna despiciendo ao órgão julgador de origem ressalvar eventual direito do Distrito Federal ao ressarcimento, por parte da União, de valores por ele despendidos com o fornecimento de medicamentos não-padronizados, sob pena de, assim o fazendo, imiscuir-se em normas de cunho eminentemente administrativo, relativas a custeio e repasses e estabelecidas expressamente no precedente.
3. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.